Tribunal: TJSP
Processo: 1024953-36.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação referente ao pagamento de parcelas de auxílio acidente, no período de 25.03.2017 a 25.07.2017 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Acidente do Trabalho – Causa de

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação referente ao pagamento de parcelas de auxílio acidente, no período de 25.03.2017 a 25.07.2017 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Acidente do Trabalho – Causa de pedir que envolve pagamento de parcelas de auxílio doença acidentário limitadas ao período de 25.03.2017 a 25.07.2017 – Decisão de primeiro grau que julga procedente o pedido para conceder auxílio acidente – Distanciamento – Nulidade – Processo devidamente instruído – Autorização para julgamento do mérito causa em sede de recurso de apelação, com base no artigo 1.013, do novo Código de Processo Civil.

De ofício, anulo a r. sentença e, com base no §3o, do artigo 1.013, do novo Código de Processo Civil, prossigo no julgamento para decretar a improcedência do pedido.